Tribunal: TJMT
Processo: 1025478-15.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025478-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), JONILSON DA CONCEICAO TEIXEIRA - CPF: 916.573.181-68 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
CONEXÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO JÁ JULGADA – SÚMULA Nº 235 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ART. 932, IV, ‘a’ DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A conexão dos feitos objetiva evitar o risco de decisões conflitantes, sendo que, no caso de uma das ações já ter sido julgada, inexiste tal risco, aplicando assim, a Súmula nº 235 do colendo Superior Tribunal de Justiça (A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.)

Ademais, o simples ajuizamento da ação de revisão contratual não é capaz de elidir a mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Nas razões recursais, a parte recorrente reitera as razões do Agravo de Instrumento, no sentido de que a decisão de primeiro grau deve ser reformada, pois não foi apreciado pelo Juízo
a quo
a prejudicialidade externa, posto a falta de observância da conexão e prevenção, com ação por ele proposta, na 2ª vara da Comarca de Campo Verde processo nº 0001717-81.2018.8.11.0051, tendo por objeto o mesmo contrato Bancário.

Sustenta que a Revisional foi protocolada em 08.03.2018 e a Busca e Apreensão em 30.03.2020, sendo as ações em trâmite na primeira instância, conexas, eis que possuem as mesmas partes e comunhão de objeto.

Requer, desta forma, seja concedido efeito suspensivo e, no mérito, o total provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão atacada, a fim de que o Agravado proceda com a devolução do veículo até a finalização da Revisional.

Desse modo, requer o provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão deste relator.

Contrarrazões, no id. 75888011.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a parte recorrente.

Isso porque, a Ação Revisional nº 1717-81.2018.811.0051, proposta em face do Banco Agravado, foi julgada em
16.04.2020
, estando, inclusive, a apelação do ora Agravante, conclusa para julgamento, nesta instância.

Diante disso, entendo por ausente o risco de decisões conflitantes e, em consequência, a conexão, nos termos da Súmula nº 235 do Superior Tribunal de Justiça:
A conexão não determina a reunião dos processos,
se um deles já foi julgado
.

Ademais, sabe-se que o simples ajuizamento da ação de revisão contratual não é capaz de elidir a mora. Para que o suposto devedor desconstitua a mora, deve haver o depósito das parcelas efetivamente devidas.

O STJ já sedimentou o entendimento de que não há conexão entre as ações de Busca e Apreensão e a ação Revisional de Contrato:

CIVIL. REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1-) Não há conexão entre as ações de busca e apreensão e a revisional do contrato de alienação fiduciária, mas simples prejudicialidade externa. Precedente. 2-) Esta Corte tem entendimento assente no sentido de que, com a edição da Lei 4.595/64, não se aplicam aos juros remuneratórios as limitações fixadas pelo Decreto 22.626/33, em 12% ao ano, aos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, ut súmula 596/STF, sendo desnecessária a comprovação de prévia autorização do Conselho Monetário Nacional, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. Precedentes. 3-) Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag n.º 452281 / RS, QUARTA TURMA, julg. 07/08/2008).

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM LIMINAR DEFERIDA. AÇÃO DE REVISÃO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. PRECEDENTES DA CORTE. 1-) Como acolhido em precedentes da Corte o “ajuizamento de ação objetivando discutir condições e cláusulas do pacto garantido por alienação fiduciária não obsta o prosseguimento da busca e apreensão fundada na mesma avença” (REsp n.º 633.581/SC, Relator o Ministro Cesar Asfor Rocha, DJ de 25/10/2004). Por outro lado, não tem cabimento “impedir a liminar em ação de busca e apreensão porque ajuizada ação ordinária questionando a existência de defeito na máquina comprada, com conseqüente pedido de ruptura do contrato de compra e, naturalmente, do financiamento para tanto” (REsp n.º 531.290/MT, da minha relatoria, DJ de 01/03/2004; no mesmo sentido: REsp n.º 192.978/RS, da minha relatoria, DJ de 09/08/1999; REsp n.º 402.580/MS, da minha relatoria, DJ de 04/11/2002). 2-) Não se examinando a fase em que se encontram os feitos não há apoio para a reunião dos processos, sendo certo que esta Terceira Turma tem precedente no sentido de não existir conexão, “mas sim prejudicialidade externa, entre as ações de busca e apreensão e de revisão de cláusulas contratuais, quando ambas discutem o mesmo contrato de alienação fiduciária” (MC n.º 6.358/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJ de 02/08/2004).3-) Recurso especial não conhecido. (REsp n.º 669819 / SP, 3.ª Turma, julg. 22/03/2007).

Ademais, no caso em tela, não vislumbro ter havido o depósito de tais valores, tendo a apelante baseado sua pretensão de ver suspensa a ação de busca e apreensão, somente no fato do ajuizamento da ação de revisão contratual.

Com tais considerações, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021